Tribunal: TJDFT
Processo: 0006464-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO COM ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. USO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão que recebeu a representação não padece de qualquer vício de nulidade, pois o representado se defende dos fatos e não da capitulação do ato infracional, conforme os dizeres do antigo brocardo mihi factum dabo tibi ius, tanto é que nos termos do art. 383 do CPP há expressa autorização para que o magistrado modifique a capitulação dos fatos conforme as provas produzidas, desde que o faça de modo fundamentado. Na decisão que recebe a representação vige o princípio in dubio pro societate, não havendo necessidade de fundamentação uma vez que não é ato que decide o mérito da causa. Preliminar de nulidade rejeitada. Precedentes TJDFT.

2. Reconhecida a constitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, atendendo ao disposto no art. 1.040, II, do CPC e em observância à Tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no. 1297884 (Tema 1.120).

3. A realização da perícia técnica sobre arma branca não é necessária para a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Precedentes TJDFT.

4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do menor, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe etc.

5. No caso em tela, a medida de internação é a mais adequada levando-se em consideração a gravidade concreta do fato (utilizou arma branca como meio de ameaça no crime de roubo), o fato de o menor já ter cumprido medidas de internação anteriores por atos infracionais da mesma natureza, além de que o relatório técnico psicológico indica a fragilidade social em que o menor se encontra, sendo bastante influenciável por terceiros, o que indica sua propensão ao cometimento de outros atos infracionais.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença mantida por outros fundamentos.